Tribunal: STF
Processo: HC 86110
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Estupro e atentado violento ao pudor. Mesmas 
   circunstâncias de tempo, modo e local. Crimes da mesma espécie. 
   Continuidade delitiva. Reconhecimento. Possibilidade. 
   Superveniência da Lei nº 12.015/09. Retroatividade da lei penal 
   mais benéfica. Art. 5º, XL, da Constituição Federal. HC 
   concedido. Concessão de ordem de ofício para fins de progressão 
   de regime. A edição da Lei nº 12.015/09 torna possível o 
   reconhecimento da continuidade delitiva dos antigos delitos de 
   estupro e atentado violento ao pudor, quando praticados nas 
   mesmas circunstâncias de tempo, modo e local e contra a mesma 
   vítima.